Tribunal: TJES
Processo: 0002966-73.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela Provisória; Indenização por Dano Material; Liminar; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002966-73.2015.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO BARBOSA BASTOS
APELADO: LUZINETE DE ARAUJO SILVA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou o Recorrente, médico, ao pagamento de R$14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais aos Recorridos.

Em breve síntese, o Apelante teria sido contratado para fazer o parto de um dos filhos dos Apelados e, no mesmo momento, realizar o procedimento de laqueadura. Todavia esta última cirurgia não ocorreu, fato que não foi informado aos Recorridos.

Pouco tempo após o nascimento do terceiro filho os Autores/Apelados descobriram que estavam grávidos novamente, o que culminou na indignação deles, máxime por apontarem que o médico que realizou o parto teria recebido pelo procedimento de esterilização, sem ter informado a sua não realização.

Esse é o breve resumo dos autos.

Sem delongas, entendo que melhor sorte não socorre ao Recorrente.

Isto, porque o Magistrado singular andou bem na condução do caso vertente, tendo aplicado a legislação de maneira escorreita, mormente ante a robustez de elementos que demonstraram a procedência da tese autoral.

Ora, a legitimidade do Recorrente é patente, ante a demonstração de que ele foi contratado para realizar o procedimento de laqueadura, embora não o tenha realizado.

Inclusive, é de se registrar que o Julgador primevo apontou que o médico teria requerido o reembolso pela intervenção em comento mesmo tendo ciência da impossibilidade de sua realização, fato que não foi impugnado nesta Instância.

Outrossim, sendo o Apelante o médico responsável pela condução da cirurgia citada, cabia a ele explicar ao seu paciente sobre as contraindicações apontadas pela literatura médica, o que não comprovou ter feito.

Demais disso, ainda que ausente qualquer cuidado em explicitar os riscos do referido procedimento aos Recorridos de maneira prévia, cabia, ao menos, a conduta do médico em cientificá-los acerca da não realização da esterilização após a cesariana, o que também não restou comprovado nos autos.

Impende ressaltar que a hipótese em tela traduz-se na violação ao dever de informação e não sobre eventual erro de procedimento médico, mormente porque a esterilização no caso sequer ocorreu e também não foi informado pelo médico a sua não realização.

A meu ver, a existência do dano causado aos Recorridos em razão dessa ausência de informação é patente e está comprovada pela ocorrência de nova gravidez, situação que, per si, é capaz de ocasionar abalo de ordem moral, máxime ante a proximidade do nascimento do filho anterior e os reflexos de ordem financeira, social e de saúde advindas de tal fato.

É preciso salientar que não estamos diante de uma situação de falha da cirurgia de laqueadura, quando a literatura médica ainda prevê a possibilidade de ocorrer gravidez de modo excepcional e exige comprovação de erro médico, mas de uma contratação de serviço médico para realização da cirurgia de esterilização que sequer ocorreu e ainda não foi informada ao paciente, causando nela uma falsa expectativa do fato.

A propósito, vejamos outros precedentes que versam sobre questão análoga:

“
[...]
No mérito, diante das premissas estabelecidas pela jurisprudência e das circunstâncias fáticas que permeiam a situação concreta, em especial do fato de que não há, neste caso, demonstração de erro médico na cirurgia de laqueadura realizada, mas apenas de violação ao dever de informação acerca da possibilidade de gravidez mesmo após o procedimento cirúrgico, a condenação na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se razoável e proporcional, estando inclusive acima dos valores que a jurisprudência tem fixado em situações análogas.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 012130218105, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

Responsabilidade civil – Ação de indenização de danos materiais e morais – Alegação de erro médico – Cerceamento de defesa ausente – Gravidez constatada após realização de cirurgia de esterilização (laqueadura tubária) – Prova dos autos a revelar que o procedimento, por desídia da corré, não foi efetivamente realizado, ensejando nova gravidez, com o nascimento de filho não planejado – Dever de indenizar manifesto – Obrigação de custeio das despesas com os exames pré-natais e parto bem reconhecida – Aplicação, ao caso, ainda, do disposto no art. 950 do CC – Indenização por danos morais devida e corretamente arbitrada - Nascimento de um novo filho que não pode ser considerado um prejuízo indenizável - Condenação ao pagamento de pensão mensal afastada - Apelações das corrés providas em parte, não provido o recurso adesivo da autora.(TJSP; Apelação Cível 1010986-17.2019.8.26.0006; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022)

Por fim, é de se registrar que o quantum indenizatório também não merece qualquer reparo, máxime por estar, inclusive, aquém daqueles habitualmente fixados pela jurisprudência pátria.

A redução da quantia estipulada pelo magistrado singular certamente importaria em ofensa a dignidade dos Recorridos e não alcançaria o objetivo de recompensá-los da maneira devida, tampouco atingiria o caráter pedagógico necessário, mormente se considerado o impacto que a gravidez inesperada é capaz de ocasionar na vida de uma família, como já ressaltado.

Diante dessas razões, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença que reconheceu o dano dos Recorridos, ocasionado pela falha no dever de informação pelo Recorrente quanto a não realização da cirurgia de laqueadura no momento do parto do terceiro filho do casal.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA DE LAQUEADURA – NÃO REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE – GRAVIDEZ INESPERADA – DANO MORAL CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DO MÉDICO QUE RECEBEU E NÃO REALIZOU O PROCEDIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

I –
Segundo a literatura médica, é possível que mesmo após a realização de procedimento de laqueadura a paciente engravide, embora seja escassas as chances. Nesse caso, é preciso que a paciente comprove eventual erro médico.

II –

Diversamente dessa hipótese ocorre quando o médico contratado deixa de proceder com a laqueadura e ainda não informa o fato a paciente após a realização da cesariana.

III –
A gravidez inesperada decorrente da falha no dever de informação do médico acerca da não realização da esterilização que a paciente acreditava ter feito é hábil a ensejar a condenação dele a reparação civil, seja ela de ordem moral ou material.

IV –
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.